Tribunal: TJSP
Processo: 1509915-48.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509915-48.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PETER
ALEXANDRE BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver Peter, com apoio no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se, imediatamente, alvará de
soltura clausulado, anotando-se que fica prequestionada a matéria alegada
pelo Ministério Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509915-48.2019.8.26.0320 - Limeira
2
VOTO No 49209
APELAÇÃO No 1509915-48.2019.8.26.0320
APELANTE: PETER ALEXANDRE BATISTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LIMEIRA
AÇÃO PENAL No 1509915-48.2019.8.26.0320 CONTROLE No 2433/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ RUDI HIROSHI SHINEN
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
PETER ALEXANDRE BATISTA contra a sentença de fls.
134/137, que, na 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime prisional inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a
pena de três anos de reclusão, e a pagar quatrocentos dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 37, caput da
Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido em 18 de julho de
2019, por volta de 12 horas, na Rua Dorival Pradela, no 100,
Conjunto Residencial Olindo de Luca, quando colaborou como
informante com grupo destinado à prática do crime de tráfico
de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 156/161), que as provas são frágeis para manter sua

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509915-48.2019.8.26.0320 - Limeira
3
condenação. Alega que seu celular não foi periciado para
confirmar quem foi avisado da presença da polícia. Argumenta
que ligou para sua tia para avisar seus filhos, que estavam
fumando maconha. Pondera que o próprio policial disse ter
ouvido o apelante dizer “avisa seus filhos”. Aduz que poderia
estar avisando por qualquer motivo, não necessariamente por
tráfico. Assim, sem prova de quem foi avisado, busca a
absolvição.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento, com prequestionamento da matéria
debatida em caso de absolvição.
É o relatório.
No que concerne à autoria, no
flagrante, Peter disse que viu a ação policial e ligou para sua tia
para avisar que estava “molhado”, pois os “moleques” dela
fumavam maconha (fl. 10). Sob o crivo do contraditório, o
apelante contou que uma pessoa que parecia ser usuário de
drogas, mas que era investigador, lhe disse que estava
“moiado”. Então ligou para sua tia para avisar os “moleques”,
que fumavam maconha. Na verdade, mandou um áudio no
aplicativo “whatsApp”. Seguiu seu caminho e foi abordado. Não
conhecia os adolescentes (fl. 142).
Os policiais civis Elias e Mario e os
guardas municipais Raul e Severino narraram que fizeram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509915-48.2019.8.26.0320 - Limeira
4
operação de contenção de tráfico no local. Dois adolescentes
tentaram fugir, mas foram detidos. Gabriel estava com dinheiro
e João Vitor com 47 porções de cocaína. O guarda Raul
encontrou o réu nas imediações falando com outra pessoa os
seguintes dizeres: “molhou, molhou, avisa seu filho”. Peter era
conhecido como traficante e olheiro (fls. 4/7 e 142).
Em Juízo, Raul acrescentou que o
réu ligou para alguém avisar o filho sobre a presença policial,
mas ele não sabia que ele já estava detido (fl. 142).
É preciso ter em mente que os
policiais não teriam motivos para gratuitamente imputar a
prática de tão grave crime a uma pessoa que eventualmente
soubessem ser inocente. Contudo, o tipo penal prevê como
crime o ato de colaborar, como informante, com grupo,
organização ou associação destinados à prática dos crimes
descritos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34, ambos da Lei
11.343/2006.
No caso concreto, não se averiguou
quem o réu teria informado. Peter disse que avisou sua tia que
havia polícia no local, para que ela avisasse os filhos, que
fumavam maconha. Os policiais abordaram o réu depois de
terem detido dois adolescentes, que ele negou conhecer. Não
há prova de que o réu teria avisado traficantes. E o guarda
Raul confirmou ter ouvido Peter mandar alguém avisar os
filhos.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509915-48.2019.8.26.0320 - Limeira
5
Portanto,
apesar
do
passado
criminoso do apelante, com condenação por tráfico de drogas,
não há prova suficiente de que tenha cometido o crime em
questão. Peter pode ter avisado alguém sobre a presença da
polícia por qualquer razão. O delito exige dolo específico de
colaborar como informante com grupo ligado ao tráfico de
drogas e isso não foi demonstrado nos autos, com a certeza
que uma condenação exige.
Na dúvida, é melhor absolver um
provável culpado do que condenar um possível inocente.
É sempre pertinente lembrar que,
remanescendo dúvida, por menor que seja, acerca da efetiva
responsabilidade penal do apelante quanto ao fato que lhe foi
atribuído na denúncia, melhor, mais prudente, que seja
declarada a sua absolvição, em homenagem ao princípio da
presunção de inocência, por não se contentar o Direito Penal
com meras probabilidades.
Como observa Guilherme de Souza
Nucci, “A dúvida é um estado comum no espírito humano; a
hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De
toda forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente
de inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa,
advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo
persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status
vigente: inocência” (in “Princípios Constitucionais Penais e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509915-48.2019.8.26.0320 - Limeira
6
Processuais Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg.
246).
E segundo a jurisprudência:
“Havendo ao menos dúvida, a absolvição
é a medida adequada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
APn
295/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 17/12/2014,
DJe 12/02/2015).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para absolver Peter, com apoio no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
expedindo-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado,
anotando-se que fica prequestionada a matéria alegada
pelo Ministério Público.
XAVIER DE SOUZA
Relator